Tribunal: TJDFT
Processo: 0715720-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 2015.01.1.125134-3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE CONHECIMENTO. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FASE EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO §2o DO ARTIGO 85.
1. O juízo o qual foi distribuído o pedido individual de cumprimento de sentença lastreado em título formado na ação coletiva de no 2015.01.1.125134-3 é o competente para definir o percentual dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, consoante o inciso II do §4o do art. 85 do CPC, incluindo-os no débito exequendo.
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85 do CPC, bem como os previstos nos § 3o, 4o e 5o, do mesmo dispositivo.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.